Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-11.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011261-11.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS - CPF: 042.247.591-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PRETENSÃO MONITÓRIA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por instituição financeira, visando à constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento em contrato de crédito pessoal e utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 60.539,45, acrescido de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos hábeis a instruir a ação monitória;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil;

(
iii
) saber se os encargos contratuais aplicados (juros remuneratórios e capitalização) são abusivos, ensejando a revisão da dívida.

III. Razões de decidir

3.
A inicial da ação monitória foi instruída com contrato digital de crédito pré-aprovado, extratos bancários, ficha gráfica de operação e demonstrativo do
débito, elementos que configuram prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4.
A ausência de assinatura física é suprida pela efetiva liberação do valor contratado na conta bancária do devedor e demais elementos que demonstram a existência da obrigação assumida por meios eletrônicos.

5.
A prova pericial contábil foi corretamente indeferida diante da suficiência da prova documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

6.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, hipótese verificada nos autos, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento pacificado nos Temas 246 e 247/STJ.

7.
Os juros remuneratórios pactuados (2,02% a.m.) não ultrapassam a média de mercado divulgada pelo Banco Central e não restou demonstrado excesso ou abusividade concreta.

8.
A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada com a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de assinatura física não invalida a prova escrita digitalmente constituída e acompanhada de extratos, fichas de liberação e planilha de débito, para fins de ação monitória.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente à resolução da controvérsia.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, II, 700 e 702; CC/2002, art. 406; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 381, 541 e 472; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública Estadual,
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
,
MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória n. 1011261-11.2024.8.11.0037, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 60.539,45, correspondente à soma dos débitos referentes a contrato de crédito pessoal e utilização de cartão de crédito, acrescido de encargos legais, com honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID. 336219370).

Em suas razões recursais (ID. 336219386), o Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória, sustentando que não foi juntado
aos autos contrato
assinado que comprove a contratação da dívida executada. Argumenta que os documentos anexados pela parte autora consistem em extratos, faturas e telas de sistema bancário, os quais, além de produzidos unilateralmente, careceriam de força probatória suficiente para embasar a pretensão formulada. Requer, com isso, a extinção do feito monitório ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Mesmo intimado (ID.
336219387
), o
Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
isento de preparo
(ID.
336594373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inépcia da
inicial

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Apelante sustenta a inépcia da petição inicial, argumentando que a ação monitória não foi instruída com documentos suficientes, apontando a ausência do contrato original assinado e de demonstrativo discriminado da evolução do débito que permitisse o contraditório.

Contudo, a pre
liminar não merece acolhimento.

De acordo com o
art. 700 do CPC, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro
, sendo pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 247,
segundo a qual
“
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
COOPERATIVA

Apelada instruiu a petição inicial com prova robusta da relação jurídica e do débito, a saber:

Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado (Canais Sicredi) e Termos de Adesão
(ID.
336218877
)
;

Ficha Gráfica da operação de empréstimo n. C307312178
(ID.
336218880
)
, demonstrando a liberação do crédito em 04/05/2023 no valor de R$ 48.450,00
(ID.
336218879
)
;

Extratos e Planilhas de Evolução do Débito (Memória de Cálculo), detalhando a taxa de juros pactuada (2,02% a.m.), o sistema de amortização, os pagamentos realizados e o saldo devedor atualizado
(ID.
336218879
)
;
além das
Faturas do Cartão de Crédito comprovando a utilização e o inadimplemento
(ID.
336218881
).

De todo modo
, n
o atual cenário de digitalização bancária, a contratação via canais eletrônicos (
internet banking
/aplicativo) prescinde de assinatura física no instrumento, sendo a prova da disponibilização do numerário na conta corrente do devedor (comprovada pelos extratos e fichas gráficas e não negada pelo
Apelante
) elemento suficiente para demonstrar a existência da obrigação e a validade da contratação eletrônica.

Dessa forma, verifica-se que a petição inicial da ação monitória atendeu integralmente aos requisitos do art. 700 do CPC, permit
indo
a perfeita compreensão da evolução da dívida, dos encargos incidentes e do montante devido, não havendo qualquer falta de clareza, precisão ou completude capazes de configurar inépcia, como alega a Recorrente.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS HABILITADOS. (...) Tese de julgamento: "
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ
." (...)” (TJMT. N.U 1002700-89.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025, DJe 10/02/2025) (
g.n
.)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia contábil

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Apelante argui ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da prova pericial para comprovar a abusividade dos juros, a prática de anatocismo e a evolução do débito.

Sem razão o recorrente
também neste ponto.

Primeiramente, cediço que o
juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC
, sendo que, n
o caso de contratos bancários, a revisão de cláusulas contratuais e a análise da legalidade dos encargos constituem matéria eminentemente de direito, solúvel mediante a análise documental do contrato e da legislação aplicável
, de modo que
a verificação
dos
juros e taxa
s
aplicada
s
em comparação à média de mercado prescinde de expertise contábil complexa
,
sendo irrelevante a produção de
tal prova para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM
REVISIONAL
DE DÉBITO - DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO -
PRELIMINAR REJEITADA
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o
deslinde da controvérsia
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJMT. N.U 1015549-58.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024, DJe 03/05/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
estando o feito devidamente instruído com os contratos, fichas gráficas e extratos, o julgamento antecipado da lide foi medida acertada,
em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que
REJEITO

também
esta

preliminar
suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada
s

essas
quest
ões
, no mérito,

FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS
pretende a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados procedentes os embargos monitórios, reconhecendo-se a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, com o consequente afastamento da mora e a revisão do saldo devedor
.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO
em face de
FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS
, devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que é credora do requerido em razão da operação de crédito pré-aprovado de nº
C307312178
, referente à concessão de empréstimo no valor total de R$ 48.450,00.

Aduz, ainda, que o requerido utilizou o cartão de crédito, contudo deixou de realizar o devido pagamento.

Relata que a parte requerida não realizou o devido pagamento, perfazendo o montante atualizado de R$ 60.539,45.

Assim, pugna seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

Com a inicial, vieram documentos.

A parte requerida foi devidamente citada, apresentou manifestação, pugnando preliminarmente, pela justiça gratuita, bem como pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, da insuficiência de documentos que constituem a ação monitoria, da ausência de demonstrativo de
débito
e do excesso, requerendo assim, a improcedência da ação (id n° 189123499).

A parte requerente apresentou impugnação aos embargos (id n° 185701876).

Intimadas para especificarem provas que pretendem produzir, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Já a parte requerida pugnou pela prova pericial contábil (id n° 203794060 e 201884399).

É o relatório.

Fundamento e decido
.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados nas jurisprudências e não com base em análise contábil.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida, verifico que até o momento o pedido não foi analisado. Como consabido, a Lei nº 1.060/50 estabeleceu limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso gratuito à justiça aos necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, sendo que, para isso, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, sob pena de responder civil e criminalmente por suas afirmações.

Em contrapartida, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, a parte requerente, quando teve oportunidade na impugnação à contestação, protestou quanto ao pedido, contudo, não juntou provas suficientes que comprovassem suas alegações, de modo que entendo que o benefício deve ser concedido. Assim, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato, devendo prevalecer seus termos.

Inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, o réu não está isento de cumprir as regras dispostas nos arts. 373, II e 702, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que (...) (art. 700 do Código de Processo Civil).

No caso em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que,
em sede de ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório mediante o comprovante de contratação do empréstimo, relatório de contrato, liberação do valor na conta do requerido, fatura do cartão de credito e demonstrativo de débito (ids nº 175175340, 175176346, 175176349, 175176350, 175176351, 175176355, 175176355, 175176357, 175176359 e 175176362
), que constituiu “início de prova de escrita”, consoantes documentos juntados à inicial.

Por sua vez, a parte requerida alegou a ausência de demonstrativo do débito, bem como a insuficiência dos documentos que instruem a presente ação monitória, além de apontar suposto excesso de cálculo.

No que tange à alegação de ausência de documentos hábeis à propositura da ação monitória, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que
todos os documentos necessários foram devidamente apresentados pela parte autora, conforme já mencionado
.

Da mesma forma,
não procede à alegação de ausência de demonstrativo do débito, uma vez que referido documento foi regularmente juntado aos autos sob os
IDs
nº 175176350 e 175176346
.

Quanto à alegação de excesso de cálculo, verifico que a parte requerida questiona os encargos apresentados no demonstrativo elaborado pela parte autora,
porém não apresentou prova suficiente para infirmar os valores indicados
.

Oportuno registrar que, embora seja à possível a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos, tal pedido não deve ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma concreta, indicando as cláusulas e apresentando planilhas ao apontar excesso na execução.

Igualmente, quanto à alegação de que os juros moratórios seriam abusivos, entendo que não assiste razão ao requerido, uma vez que os valores cobrados não excedem o limite legal de 1% ao mês (artigo 406, do Código Civil), conforme demonstrado no respectivo demonstrativo de débito.

Ressalto, ainda, que o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor, o que não restou demonstrado
no

vertente
caso.

Nesse sentido:

(...) (TJ-SP - APL: 00041479220098260539 SP 0004147-92.2009.8.26.0539, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 18/04/2013, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2013).

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido da requerente merece acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 60.539,45
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento do valor devido (
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024).

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

(...)
”
(ID.
336219381
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva.
Assim, p
ara o ajuizamento da ação monitória, é necessário

que o autor instrua sua inicial com prova escrita, s
em eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote i
ndícios da existência do débito
, estabelecendo a Súmula n. 247 que
“
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (2ª SEÇÃO, j. 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE
. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ
).

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.556.722/SC,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4ª
Turma,
j. 0
9/12/2024, DJEN 12/12/2024
) (
g.n
.
)

No caso
destes autos, o
Apelante insurge-se contra a capitalização composta de juros, alegando ausência de pactuação expressa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 246 e Tema 247), pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/03/2000 (MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Assim, a
pactuação expressa da capitalização considera-se atendida quando a taxa de juros anual prevista no contrato for superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).

Na hipótese
, a Ficha Gráfica da operação C307312178 indica expressamente a taxa de juros normal de 2,023900% a.m.
, enquanto a
prática bancária para empréstimos com parcelas fixas (Tabela
Price
), indicada na própria ficha, pressupõe a capitalização composta, e a taxa anual decorrente inevitavelmente supera a simples multiplicação da taxa mensal por 12.

Portanto, havendo previsão contratual e amparo legal (MP 2.170-36/2001), não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados.

O Apelante alega
ainda
que os juros remuneratórios
seriam
abusivos e superam a média de mercado.

Todavia, a análise objetiva dos dados refuta tal alegação
, uma vez que, c
onforme consta
da
Ficha Gráfica
(
ID
.
336218880), a taxa de juros pactuada para o empréstimo pessoal foi de 2,02% ao mês.

A propósito, é
imperioso ressaltar que, de acordo com a Súmula n. 381 do STJ,
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, cabendo
ao
Apelante o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando, para tanto, alegar que houve capitalização de juros.

Nessa esteira, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema
n.
246
/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema
n.
247
/STJ
)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (
CARTÃO DE CRÉDITO) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ - 2.ª S. - REsp 973827/RS).” (TJMT. N.U 1006002-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023, DJe 28/04/2023) (
g.n
.)

Ocorre que
, no caso
concreto,
o A
pelante não demonstrou de forma específica e fundamentada
a prática de anatocismo ou a abusividade d
os encargos praticados em relação às taxas médias de mercado.

Nessa esteira, tenho que, d
e fato, o entendimento do magistrado de origem está em consonância com o que vem decidindo o STJ, que, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se adote a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central. Assim, tem considerado abusivas
somente as
taxas
superiores a
uma vez e meia
,
ao dobro
,
ou ao triplo
daquela média, conforme se vê do trecho destacado do voto lançado pela
2ª
Seção
do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)”

Por sua vez,
a
S
úmula
n.
296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
.

De todo modo
,
denota-se que a
alega
ção de
que os juros moratórios
seriam superiores a
o limite legal
está divorciada do contexto dos autos, uma vez que
a memória de cálculo apresentada pela
COOPERATIVA

Apelada informa expressamente:
“
Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados de forma simples
”
.

Logo, a
confusão do Apelante parece residir na leitura dos encargos de inadimplência totais
(
“
Comissão de Permanência = CM/Nula + Juros de 3,023900% a.m.
”
)
, sendo certo que e
sse percentual corresponde à soma dos juros remuneratórios do período (2,02%) com os juros de mora (1%), prática autorizada pela Súmula 472 do STJ, que permite a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados.

Com tais considerações
, à m
í
ngua de qualquer ilegalidade na
atualização da dívida que se pretende dar eficácia
, escorreita a sentença
que constitui de pleno direito em título executivo judicial
a prova escrita que instrui a inicial
.

Diante d
o exposto,
REJEITO a s preliminar es aviada s e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS
,
mantendo
incólume

a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista
tratar-se de beneficiário da justiça gratuita
(art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026